Tribunal: TJES
Processo: 5026348-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026348-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TATIANE TEIXEIRA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO (ARTIGO 355, INCISO I, DO CPC). PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR (ARTIGO 38, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR N. 282/2004). IPAJM. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ÓBITO TENHA ORIGEM ACIDENTÁRIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A
matéria questionada é de natureza
previdenciária,
na qual a autora busc
a
pensão por morte
em razão do falecimento de seu cônjuge
(servidor público estadual). Não teve a apelante
sucesso
na
demonstra
ção d
o direito alegado,
uma vez que
a instrução probatória restou
insufici
e
n
te
para
comprovar
suficientemente
“o histórico de contribuições do segurado”.

2. - A recorrente sustentou na instância recursal a necessidade de redistribuição do ônus da prova. Ocorre que ela afirmou perante o órgão de
primeiro grau “que não há interesse na produção de novas provas, além daquelas que já constam nos autos”. Logo, não há falar em nulidade da sentença em razão do
“julgamento antecipado da causa, na forma do artigo 355, I do Código de Processo Civil”.

3. - Os elementos de prova carreados ao processo respaldam a conclusão alcançada pelo julgador de primeiro grau que reconheceu
“
a extinção da pensão após quatro meses, na forma do art. 38, IX, a da LCE n.º 282/2004, bem como a consequente rejeição do pedido de revisão administrativa
”.

4.
No mais,
é sabido que
“o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação” (STJ - AgInt no REsp n. 1.853.939/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, data do julgamento: 06-12-2021, data da publicação/fonte: DJe 09-12-2021).

5. - Recurso desprovido.
Sentença mantida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5026348-64.2021.8.08.0024

APELANTE: MARIA TATIANE TEIXEIRA FERREIRA.

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Maria Tatiane Teixeira Ferreira
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença d
o id. 7006279
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da T
erceira
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação
de
concessão de pensão por morte” ajuizada por ela contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na petição inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade de tais encargos em razão de estar amparada pela gratuidade da justiça.

Nas razões recursais (id. 7006282) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “ajuizou ação em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo pretend
endo a concessão de pensão por morte em decorrência do óbito do seu cônjuge, Nelson Antônio dos Santos (agente penitenciário da SEJUS) falecido em 11/04/2017 (id. 10590449), imputando a ocorrência de um ‘acidente’” (fl. 2); 2) “a sentença recorrida merece ser reformada, pois estabeleceu a premissa, equivocada, de que ‘o segurado só havia recolhido 8 (oito) contribuições mensais (id.10589738 - Pág. 2)’” (fl. 3); 3) “a sentença está fundamentada na inexistência de prova de que o óbito tenha origem acidentária apesar de a certidão de óbito (id. 10590449) apontar como causa da morte ‘edema agudo de pulmão, provável crise hipertensiva aguda, cardiomegalia hipertrófica hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica’” (fl. 3); 4) “bastava a ordem judicial de redistribuição do ônus da prova, para incumbir ao Recorrido o dever de apresentar o histórico de contribuições do segurado falecido para mudar toda a fundamentação da sentença” (fl. 5); e 5) “por erro provocado pela falta de apresentação do processo administrativo e informações relevantes que se encontram na posse e domínio do Recorrido, é que se pede a reforma da sentença” (fl. 6).

Requereu que seja provido o recurso “no sentido de anular a sentença recorrida para que proceda a redistribuir o ônus da prova a fim de que seja determinada à Recorrida que apresente todos os documentos, provas, laudos médicos, bem como, todo o procedimento administrativo referente ao histórico de tempo de contribuição do instituidor da pensão perante outros regimes de previdência” (id. 7006282 – fl. 06).

A
matéria questionada é de natureza
previdenciária,
na qual a autora busc
a
pensão por morte
em razão do falecimento de seu cônjuge
(servidor público estadual)
sendo que ela, ao ver do eminente julgador de primeiro grau,
não teve sucesso
na
demonstra
ção d
o direito alegado,
uma vez que
a instrução probatória revelou-se
insufici
e
n
te
para
comprovar

o necessário
“
histórico de contribuições do segurado”. Ademais, reclamou a recorrente, na instância recursal, a necessidade da redistribuição do ônus da prova.

Verifiquei que a recorrente informou ao MM. Juiz de primeiro grau “que não há interesse na produção de novas provas, além daquelas que já constam nos autos” (petição no id. 7006278).

Logo
, parece-me que não há equívoco na respeitável sentença ao proceder o “julgamento antecipado da causa, na forma do artigo 355, I do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas” (id. 7006279 – fl. 02).

Outrossim, a atitude da recorrente no sentido de não prosseguir na fase de instrução probatória, aceitando as provas que já haviam sido produzidas até então, implica na rejeição de suas proposições recursais,
notadamente a de que seja
restabelecida a fase de instrução com a inversão do ônus da prova de modo a obrigar o apelado a apresentar documentos que ela não apresentou
com a petição inicial
e tampouco solicitou
em fase ulterior,
no momento processual adequado.

Em outras palavras, as proposições recursais não são capazes de ilidir a seguinte fundamentação expendida na respeitável sentença:

“[
...]

Em resumo, a pensão por morte rege-se pela máxima do
tempus regit actum
, ou seja, utiliza-se a legislação vigente ao tempo do óbito do servidor como fato gerador para se estabelecer o regime jurídico do pensionamento.

Não é outro o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e dos Tribunais Pátrios, veja-se:

PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de concessão de pensão por morte. Maior inválida. Filha de servidora pública estadual. Possibilidade. Tempus regit actum. Sumula 340, STJ. Súmula nº 35, TJ/CE. Previsão legal. Preenchimento dos requisitos da LC nº. 12/1999. Invalidez anterior ao óbito da servidora. Dependência econômica comprovada. Procedência. Precedentes desta corte. Apelação conhecida e improvida. I. O âmago da questão consiste em analisar a legalidade de concessão de pensão por morte à pessoa, filha da falecida, que era dependente economicamente daquela em virtude de sua incapacidade, ante severo retardo mental, não possuindo condições de exercer atividade laborativa que lhe permitisse auferir os recursos necessários à sua subsistência. II. Impende salientar que a instituição de benefício previdenciário rege-se pela máxima tempus regit actum. Isto é, aplica-se à pensão por morte a legislação vigente ao tempo em que ocorreu o falecimento do segurado. Portanto, o fato gerador da pensão é o falecimento do servidor. III. O Superior Tribunal de Justiça expressa, na Súmula nº 340, verbis: A Lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. lV. A situação também está sedimentada nesta corte de justiça, na Súmula nº 35, verbis: A Lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, assim como à transmissão desse benefício, é aquela vigente na data do óbito do instituído. V. Imperioso reconhecer que a autora é dependente na forma da Lei Complementar Estadual nº 12/99, vigente à época do óbito, logo, a procedência do pedido autoral é medida que se impõe. VI. Considerando as circunstâncias evidenciadas nos autos, bem como os fundamentos e precedentes jurisprudenciais expostos, conclui-se ser evidente a dependência econômica e, diante da ausência de outros dependentes, é incontroverso que autora faz jus ao recebimento do benefício previdenciário pretendido, sob égide da Lei Complementar nº 12/1999, respeitando a máxima tempus regit actum. VII. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0064167-75.2017.8.06.0167; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; DJCE 20/08/2021; Pág. 86, destaque não original)

[...]

Considerando que o servidor veio a óbito no dia 11/04/2017 (id. 10590449), a legislação aplicável ao caso vertente seria a seguinte:

Lei Complementar Estadual n.º 282/2004

Art. 34. Aos dependentes dos servidores segurados do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será concedido o benefício de pensão por morte que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor, no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

Parágrafo único. Aos dependentes dos servidores que ingressaram no serviço público a partir da data do funcionamento da Fundação de Previdência Complementar do Estado será concedido o benefício de pensão por morte que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido ou remuneração do servidor, no cargo efetivo que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social.

(...)

Art. 36. O ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, credor de alimentos, fará jus a percepção do benefício da pensão previdenciária, caso em que, este será igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado, limitado ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar.

(...)

Art. 38. Extingue-se o direito à pensão:

(...)

IX - em relação aos beneficiários de que tratam o inciso I do art. 5º e o art. 36 desta Lei Complementar, observar-se-ão, também, os seguintes prazos:

a) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

b) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

1. 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2. 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3. 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4. 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5. 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

6. vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

§ 1º Serão aplicados os prazos previstos na alínea “b” do inciso IX, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável.

§ 2º O chefe do Poder Executivo, por meio de decreto, poderá fixar, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea “b” do inciso IX, sempre que, por ato do Ministro de Estado da Previdência Social, houver mudança equiparada às referidas idades, decorrente de nova expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer.

§ 3º Os tempos de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social e/ou a outro Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) serão considerados na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais de que trata a alínea “a” do inciso IX.

Com base nos referidos dispositivos, o requerido concedeu administrativamente pensão à demandante por quatro meses (id. 10590441), negando o pedido de revisão formulado (id. 10590444).

Ora, como o segurado só havia recolhido 8 (oito) contribuições mensais (id. 10589738 - Pág. 2), a pensão somente poderia ser estendida se o óbito decorresse de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho.

Ou seja, diferentemente do aventado pelo requerido, mesmo que o acidente não fosse caracterizado como “em serviço” (art. 133 da Lei Complementar Estadual n.º 46/1994), os prazos aplicáveis seriam os previstos na alínea “b” do inciso IX do supramencionado art. 38 da LCE 282/2004.

Entretanto, de fato, inexiste prova nos autos de que o óbito tenha origem acidentária. Aliás, em sentido contrário, a certidão de id. 10590449 aponta como causa da morte “edema agudo de pulmão, provável crise hipertensiva aguda, cardiomegalia hipertrófica hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica”.

Nesse sentido, correta a extinção da pensão após quatro meses, na forma do art. 38, IX, a da LCE n.º 282/2004, bem como a consequente rejeição do pedido de revisão administrativa.

[...].”

Nesse contexto,
dado o princípio do livre convencimento motivado e a convicção formada pelo MM. Juiz acerca dos elementos de
cognição
constantes dos autos, parece-me correta a premissa de falta
da
prova de que óbito do segurado teve origem acidentária, devendo prevalecer o entendimento externado na respeitável sentença
que reconheceu “
a extinção da pensão após quatro meses, na forma do art. 38, IX, a da LCE n.º 282/2004, bem como a consequente rejeição do pedido de revisão administrativa
”.

No mais,
é sabido que
“o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação” (STJ - AgInt no REsp n. 1.853.939/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, data do julgamento: 06-12-2021, data da publicação/fonte: DJe 09-12-2021.).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e
nos termo
s
do artigo 85, § 11,
do C
ódigo de Processo Civil,
majoro
os honorários fixados na r
espeitável
sentença de 10%
(dez por cento)
para 1
2
% (doze por cento) sobre o valor da causa
atualizado, ficando mantida a suspensão da exigibilidade deste encargo em razão
da autora estar
amparada pela gratuidade da justiça (id. 11673393).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)